Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734269-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO SEVERINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por São Severino Empreendimentos Imobiliários e Outros em face da r. decisão (ID 104820588, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Joubert Ariel Pereira e Outro, deixou de apreciar pedido de nova avaliação dos bens constritos, por entender preclusa a questão. Alegam, em resumo, que a avaliação dos imóveis está muito aquém do valor do mercado, fato que poderá causar prejuízo aos Agravantes e enriquecimento sem causa dos Agravados. Defendem que não há falar em preclusão, sendo possível a reavaliação dos bens enquanto pendente a venda. Questionam a metodologia utilizada na avaliação anterior e trazem anúncios de salas que entendem demonstrar a defasagem do valor atribuído aos bens constritos. Além disso, juntam aos autos avaliações de empresa especializada na compra e venda de imóveis (ID 30159125). Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, os bens penhorados foram objeto de avaliação realizada em 4/5/2021 e, na oportunidade, a Oficiala de Justiça Avaliadora certificou o seguinte (IDs 90601855 e 90601856, na origem): “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me à Rua das Figueiras, lote 8, lojas 5 e 6, Águas Claras-DF, no dia 13 de abril de 2021, às 09h00, onde verifiquei os imóveis objetos da avaliação. Certifico, ainda, que fiz pesquisa de preço junto à Imobiliária Supper, localizada na Rua das Figueiras, lote 6, Centro Comercial Park Way, portanto vizinha às lojas em questão. Indaguei ao corretor de imóveis sobre o estado dos bens, uma vez que aparentam estar inacabados, pois estão no contrapiso e ele respondeu que por se tratarem de imóveis comerciais, o padrão de entrega é esse e após a aquisição, o proprietário faz o acabamento. De acordo com ele o que influencia no valor é o fato de não haver estacionamento no local, bem como a posição do empreendimento, o qual foi construído de frente para a rua, o que facilita furtos. Certifico, também, que em pesquisa em sítios especializados em compra e venda de imóveis, não encontrei nenhuma loja a venda no endereço das que estão sendo avaliadas, porém no lote 7 da mesma rua há várias lojas a venda no Vista Shopping e os valores serviram de referência para a avaliação, pois trata-se de empreendimento com garagem e com lojas e salas prontas para o uso. O laudo encontra-se em anexo.” (Grifou-se) Com base nessa metodologia foram atribuídos aos imóveis os valores de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) para a loja 6 e R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) para a loja 5. Intimadas para manifestação a respeito do referido laudo (ID 91029904, na origem), as Executadas se mantiveram inertes (ID 93704447, na origem), tendo o d. Juízo a quo determinado a realização da hasta pública (ID 93734811, na origem). Ao não impugnar o laudo, a parte Agravante anuiu com a avaliação, razão pela qual se verifica, a priori, a preclusão da matéria, como reconhecido na r. decisão agravada. E, ainda que se entendesse de modo contrário, não se afigura a presença de hipótese que enseja nova avaliação, consoante dispõe o art. 873 do CPC/15: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Isso porque, a despeito de os imóveis localizados no empreendimento Vista Shopping terem sido utilizados como parâmetro pela Oficiala de Justiça Avaliadora, evidente da leitura da certidão que esses não possuem preço equiparado ao das salas constritas, pois, além de não disporem de garagem, ainda não contém acabamento. Acrescente-se que os laudos de avaliação juntados (ID 30159125), de uma única imobiliária, não refutam as conclusões da Avaliadora, que possui fé pública e considerou os aspectos específicos dos imóveis, especialmente o fato de “não haver estacionamento no local, bem como a posição do empreendimento, o qual foi construído de frente para a rua, o que facilita furtos”. Ressalte-se que a avaliação oficial foi realizada há pouco mais de 5 (cinco) meses (IDs 90601855 e 90601856, na origem), não sendo provável haver modificação substancial na valorização dos bens, máxime em razão dos efeitos que a pandemia gerou no mercado de imóveis de destinação comercial. Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator